Tribunal: TJPA
Processo: 0009961-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009961-80.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: OCTAVIO AVERTANO DE MACEDO BARRETO DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada

3. Embargos de declara
çã
o conhecidos e improvidos

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por UNIMED BELÉM
–
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão de Num. 5796803 - Pág. 01/06
.

Alega a embargante que a rescisão unilateral em razão da inadimplência
obedeceu a todos os requisitos impostos pelo art. 13 da Lei 9.656/98, inclusive a
devida notificação para purgar a mora.

Afirma que da análise do artigo supra é possível perceber que o legislador
possibilitou a rescisão unilateral de contrato de seguro de saúde por falta de
pagamento, observados dois requisitos cumulativos, quais sejam, inadimplemento por prazo superior a sessenta (60)
dias consecutivos ou não e a comunicação da falta de pagamento ao segurado. Ambos os requisitos legais são claramente observados na presente demanda
.

Acrescenta que o próprio autor
confessa a existência do débito por mais d
e 228 dias, bem como a plena ciência
de seu débito, restando evidente que não lhe assiste razão. Os documentos anexados à contestação permitem constatar que EM MOMENTO ALGUM HOUVE
ILICITUDE NA RESCISÃO CONTRATUAL, a rescisão se deu por inadimplemento
por p
arte do Agravado, tendo sido este plenamente ciente de todos os seus débitos, bem como dos 228 dias que se encontrava em atraso.

Aduz que, nada obstante os fatos e
fundamentos acima demonstrados
terem sido expressamente suscitados n
a
Apelação
, o acórdão embargado,
data máxima vênia, incorreu em flagrante omissão, ao deixar da analisar a
alegação de ofensa ao dispositivo supra transcrito, vício esse que precisa
ser
sanado, sob pena de restar configurada violação ao direito à ampla defesa, já que a falta de prequestionamento impediria o conhecimento dos
recursos dirigidos aos Tribunais Superiores
.

Requer o embargante que sejam acolhidos os presentes embargos,
para que seja
sanada omissão no julgado, reconhecendo
-
se
que o acórdão recorrido não se manifestou acerca elemento imprescindível
para o deslinde do feito
.

Sem contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, conforme certidão de Num. 8146310 - Pág. 1
.;

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão combatido a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

Vejamos trecho da monocrática, no qual se explana os fundamentos:

“(...)

No caso dos autos, percebe-se que inexiste notificação do usuário do plano de saúde
acerca da sua inadimplência e posterior cancelamento do plano de saúde, razão pela qual
referido cancelamento deve ser considerado inválido e restabelecido o contrato anteriormente
firmado, já que foram efetivamente pagas as parcelas em atraso.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios caminha no mesmo sentido. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PLANO DE SAÚDE COLETIVO - CONTRATO DE COBERTURA DE
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES - RESCISÃO UNILATERAL PELA
CONTRATADA - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO ESTIPULANTE E DOS
USUÁRIOS - AUSÊNCIA - ILEGITIMIDADE DA RESCISÃO. O mero atraso
no pagamento da mensalidade não implica o cancelamento automático do
contrato de plano de saúde, sendo necessária a prévia notificação do
estipulante e dos usuários para constituí-los em mora, afora a concessão de
prazo para a sua purgação. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.291451-
8/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020)

(...)”

Como visto, no caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, o acórdão é claro, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/04/2022